Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. RETIRADA. INSCRIÇÃO. NOME. CADASTRO. INADIMPLEMENTE.
1. Em razão da responsabilidade que se encerra, a comunicação a qualquer instituição financeira acerca de eventual alteração na composição da pessoa jurídica deve ser realizada formalmente.
2. Inexistindo prova inequívoca, nem formal comprovação de que a instituição recebeu a documentação necessária à averiguação da nova configuração do quadro societário da pessoa jurídica, o aguardo da instrução probatória no processo de origem é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.